Tribunal: TJDFT
Processo: 0745948-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. N. 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, quando se tratar de crime de roubo praticado com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
2. Recurso conhecido e provido.